Tribunal: STF
Processo: ARE 1317252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO N. 497 DE 05/11/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. ORDEM DE SUSTAÇÃO DOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO CEMAN N. 02 DE 29/07/2019 EXPEDIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. ARTIGO 11, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DA ADI n. 5290/GO. INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR CONFERIDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. 
    O recorrente alega afronta ao art. 49, V, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “se o Poder Legislativo pode sustar os atos regulamentares emanados pelo Governador do Estado que extrapolem os limites dos diplomas legais que lhes servem de fundamento de validade, então, por consectário lógico, poderá também sustar os de quaisquer outros órgãos que componham a estrutura do Poder Executivo.”
    Aduz, ainda, que “(...) os incisos III e IV, da Resolução n° 02/2016, do CEMAM, ao ignorarem essa parte do parágrafo único do artigo 5°, da lei complementar supracitada, extrapolaram o poder de "criar medidas que ampliem efetivamente o processo de descentralização da gestão ambiental" (artigo 2°, XII, do Decreto n° 8.450/15). 
    Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a parte recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito: 
    “Diz o artigo 102, §3º, da Constituição Federal que “[n]o recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    A repercussão geral caracteriza-se pela existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, nos termos do artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. 
    É inegável a repercussão geral no caso vertente, pela importância da questão jurídica que a presente ação encerra, uma vez que, pelo decisum, o Estado-membro está alijado do exercício legislativo que a Constituição lhe outorga na matéria. Isso ficará demonstrado nas linhas vindouras. Além disso, considerando que outras unidades da federação possam editar leis semelhantes, há risco de multiplicação de ações do mesmo teor, o que justifica a manifestação do Supremo Tribunal Federal nesse tema.” 
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber; RE 1.311.745/RJ, Ministro Nunes Marques. 
    Para além disso, o Tribunal de origem constatou que as normas sustadas não estão inseridas em uma lei delegada, afastando-se a possibilidade de o Decreto Legislativo nº 497/2019 ter sido editado para o fim de sustar ato normativo que extrapolou os limites da delegação legislativa. 
    Considerou, ainda, não haver afronta ao art. 12, III e IV, da Resolução nº 02/2016, pois o decreto nº 497/2019 apenas estabelece a lista de atividades de impacto ambiental local no âmbito do Estado de Goiás, bem como dispõe sobre a forma de credenciamento dos municípios junto ao CEMAM, para fins de emissão do licenciamento ambiental, nos termos do art. 2º, do Decreto Estadual nº 8.450/2015, mas não detalha ou especifica o conteúdo de uma lei em si. 
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional. Tal reapreciação é vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Sob tais ordem de ideias, relembro que, nos termos do artigo 11, inciso IV da Constituição do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa tem competência para “sustar os atos normativos do Poder Executivo, ou dos Tribunais de Contas, em desacordo com a lei ou, no primeiro caso, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.” 
    Veja-se: Art. 11. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa: 
    E quanto à exorbitância do poder regulamentar conferido ao Governador do Estado de Goiás, há de se explicar que a resolução apenas lista atividades de impacto ambiental local, dispondo, e não regulamentando, a forma de credenciamento dos municípios junto ao CEMAM para fins de emissão do licenciamento ambiental, nos termos em que autorizado pelo artigo 2º do Decreto Estadual n. 8.450/2015. Não há, portanto, qualquer afronta ao poder regulamentar do Chefe do Executivo Estadual. 
    E se não fosse por isto, tal como anunciado pelo autor da ação, a Assembleia Legislativa, ao determinar a suspensão dos efeitos da Resolução n. 02/2016 do CEMAM, caminhou “de forma menos protetiva ao meio ambiente” e em sentido contrário às disposições de natureza ambiental, em especial, o artigo 1271 da Constituição do Estado de Goiás, o que não se admite.” 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator